Tribunal: TJMT
Processo: 1056578-14.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 042.603.611-55 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1056578-14.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido(s):

JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
.
MERCADOPAGO.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.
CONTRATO VIRTUAL COM SELFIE DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO. DESNECESSIDADE
.
CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais

em que o Recorrido
JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

postula a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 17,31 (Dezessete reais e trinta e um centavos), R$ 17,84 (dezessete reais e oitenta e quatro centavos), R$ 16,46 (dezesseis reais e quarenta e seis centavos), R$ 16,67 (dezesseis reais e sessenta e sete centavos), R$ 16,81 (dezesseis reais e oitenta e um centavos), R$ 16,88 (dezesseis reais e oitenta e oito centavos), R$ 16,95 (Dezesseis reais e noventa e cinco centavos), R$ 17,10 (dezessete reais e dez centavos), R$ 17,31 (dezessete reais e trinta e um centavos) e R$ 17,39 (dezessete reais e trinta e nove centavos), além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que alegam desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante.

3.
Se a Requerida comprova o cadastro do Reclamante por meio de documento pessoal e registro fotográfico ‘Selfie”, bem como telas sistemas que confirma os empréstimos, ao meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

4.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6.
Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1.

REJEITAR a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica;

2.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC.

3.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 119,47 (cento e dezenove reais e quarenta e sete centavos),

bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.
DETERMINAR
que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.

5.
DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima mencionado, mediante sistema SERASA JUD, caso a ré não o faça.

6. RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora,
na modalidade
in re ipsa,
e CONDENAR a parte Ré à ressarci-los no valor
justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (23/03/2021) e a correção monetária, a partir desta data.

7. INDEFERIR o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé, eis que manifestamente improcedente
;

A Promovente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
nos valores de R$ 17,31 (dezessete reais e trinta e um centavos), R$ 17,84 (dezessete reais e oitenta e quatro centavos), R$ 16,46 (dezesseis reais e quarenta e seis centavos), R$ 16,67 (dezesseis reais e sessenta e sete centavos), R$ 16,81 (dezesseis reais e oitenta e um centavos), R$ 16,88 (dezesseis reais e oitenta e oito centavos), R$ 16,95 (Dezesseis reais e noventa e cinco centavos), R$ 17,10 (dezessete reais e dez centavos), R$ 17,31 (dezessete reais e trinta e um centavos) e R$ 17,39 (dezessete reais e trinta e nove centavos)
,
tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada.

Em contrapartida, a parte Promovida, afirma que as cobranças são devidas e que agiu em exercício regular de direito. Requereu a improcedência da ação.

Da análise dos autos, verifico que a Promovida apresenta a carteira de identidade do Autor, além do registro fotográfico “selfie” enviado pelo Reclamante, o que confirma a existência de relação jurídica entre as partes. Já o débito, refere-se
a empréstimos realizados em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, tendo realizado compras em diversos valores, a serem pagas de forma parcelada, consta ainda o pagamento de alguma das parcelas, conforme documentos juntados em defesa, conforme documentos juntados em defesa. Logo, restou comprovada a origem do débito negativado.

Por se tratar de empréstimo contratado virtualmente, certo é que inexistente o contrato físico assinado, logo, as telas comprobatórias de débitos, conjugadas com os documentos pessoais da Autora, permitem a comprovação de fato impeditivo do direito da Reclamante.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, ressalto que a boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio do direito contratual contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir lealmente.

A conduta da parte reclamante, além de atentar contra os fins do processo, também ofende a boa-fé contratual eis que profundamente desleal.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a parte Consumidora/Recorrida, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal não pode tolerar.

Por fim, frisa-se que o reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé, não configura hipótese de reformatio in pejus.

Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Em caso semelhante, segue jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1º E 2º, 535, II, E 557, § 1º, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 515, §§ 1º e 2º, 535, II, e 557, § 1º, do CPC. 2. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé. Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos.
3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2011).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do disposto nos termos do artigo 81 “caput”, do Código de Processo Civil, de ofício,
CONDENO
a parte Recorrida
JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA
a pagar multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento) e a pagar honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento), ambos sobre valor corrigido da causa.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023